Tribunal: TJMT
Processo: 0010741-24.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010741-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 383.151.388-04 (APELANTE), HENRIQUE TREVISANUTO (VÍTIMA), LUCIANA ARAUJO RAMOS TREVISANUTO - CPF: 097.736.756-88 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307,
CAPUT
, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESETADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA -
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO –

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso
, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 10741-24.2018.811.0055 (Código 282130), que condenou
Anderson Cleiton de Almeida Amaral
, vulgo
“Andinho”
, qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II 6:V, § 2°-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, bem como, o réu
Diego da Silva Oliveira
, vulgo “Neguinho, Azulão, Tilão” já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e V 2°-A inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas) e artigo 307, todos do Código Penal.

(Id. 27862018-2024).

Nas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos ou, que sejam readequadas as penas privativas de liberdade imputada a ambos (Id. 27862965).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo, (Id. 27862967-27862969).

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto, e, sendo conhecido, pelo improvimento do apelo, assim concluindo:

“Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões (Id.27862967;27862968; 27862969) lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo
não conhecimento do recurso interposto pela defesa
e, em caso de conhecimento, pelo
improvimento
do apelo, com a consequente manutenção in totum da sentença hostilizada
.
”

(Id.34722984).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu,
a defesa pede a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos ou, que sejam readequadas as penas privativas de liberdade imputada a ambos, sem especificar em que efetivamente consiste a irresignação. Contudo, o Mi
nistério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.

Inobstante,
é sabido que qualquer recurso intentado em processo judicial deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, em obediência ao princípio da dialeticidade. Contudo, a ausência total
de razões recursais, por outro lado, não implica em prejuízo para os interesses do recorrente, porquanto o recurso interposto, em que pese não arrazoado corretamente, somente pode convolar-se em melhora em sua situação processual.

Ressalte-se, que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a esta Corte de Justiça:

“[...] No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do decisum por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]” (TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Outrossim, conforme expressa os artigos 599 e 601, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso seja encaminhado ao E. Tribunal de Justiça sem a devida apresentação das razões recursais, a matéria retornará em sua totalidade para análise e julgamento.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO.

Como visto, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 10741-24.2018.811.0055 (Código 282130), que condenou
Anderson Cleiton de Almeida Amaral
, vulgo
“Andinho”
, qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II 6:V, § 2°-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, bem como, o réu
Diego da Silva Oliveira
, vulgo “Neguinho, Azulão, Tilão” já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e V 2°-A inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas) e artigo 307, todos do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 27860952)

“(...) Fato: 01 —Arti o 157 2° inciso II e V e 2°-A inciso I c/c. artigo 70 duas vítimas), todos do Código Penal.

Narram os autos de investigação que no dia 05 de junho de2018, por volta das 20h30min, na residência das vítimas, localizada na Rua 190, n° 1612-N, Jardim Tarumé, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, os denunciados DIEGO DA SILVA OLIVEIRA vulgo “Neguinho, Azulão, Tilão”, ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL, vulgo “Andinho” e outro comparsa não identificado, subtrairam, em unidade de designios, para si ou para outrem, mediante graves ameaças exercidas comemprego de arma e em concurso de pessoas, ooisas alheias moveis consistentes em: 01 (uma) caminhonete Hilux, cor prata ,PlacaOBS9831; 01 (uma) mochila de pesca; vários documentos; 01 (um) notebook da marca Del; 01 (um) aparelho celular Motorola preto; 01 (um) anel de formatura de Agronomia em ouro; diversas peças de roupas; 01 (um) perfume Uomini, 01 (um) HDexterno,; 01 (um) mouse e 01 (um) rastreador, pertencentes a vítima Henrique Trevisanuto; além de 01 (um) veículo Jeep Compass, cor branca, placa QCX—4354; 01 (um) aparelho celular Iphone06 de cor rose; 01 (um) MacBook de cor prata; O1 (uma) aliança e 03 (três) anéis de ouro e brilhante, O2 (dois)frascos de perfume importados; O1 (uma) bolsa da marca Kipplign de cor preta contendo roupas e uma sapatilha; 01 (um) talão de cheque contendo 10 folhas, todos pertencentes a vítima Luciana Araujo Ramos, conforme B.O. de fls. 16 e 17; autos de avaliação indireta de fls. 52e 53; termo de apreensão de fls. 43.

Fato 2: Art. 307 do Código Penal

Narra os autos de investigação que no dia 06d e junho de 2018, por volta das 17h0Omin, nas proximidades da ponte do Rio Branco, município de Barra do Bugres, o denunciado DIEGO DA SILVA OLIVEIRA vulgo “Neguinho, Azulão, Tilão”, atribui-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, dizendo chamar-se Artiliano José da Silva Neto, conforme relatório de investigação de fls. 26/27 e termo de qualificação e interrogatório de fls. 08/09.

Segundo as informações colhidas na investigação, no dia e hora do fato 01, os denunciados, cada um portando uma arma de fogo, renderam a vítima Henrique Trevisanuto no momento em que esta chegava em sua residência.

Apurou-se que, após a abordagem, os denunciados, rapidamente tomaram a chave da caminhonete da vítima e, um dos assaltantes, com a arma apontada para a cintura de Henrique, o levou para o quarto onde estava sua esposa Luciana Araujo. Ato continuo, os denunciados e seu comparsa não identificado, mandaram que as vítimas ficassem na cama, oportunidade em que subtraíram os celulares das vítimas e suas joias.

Segundo consta, o denunciado DIEGO DA SILVA OLIVEIRA ficou por aproximadamente 10 minutos na residência e saiu em seguida, conduzindo o veículo Jeep Compass pertencente a vítima Luciana. Enquanto os outros dois assaltantes permaneceram na casa, sendo que, um ficava vigiando o casal, e o outro revirava a casa em busca de objetos de valor.

Após a subtração dos objetos, o denunciado Anderson e outro não identificado, deixaram as vítimas deitadas de bruços na cama, com os pés e mãos amarrados, e empreenderam fuga em seguida. Passados aproximadamente 25 minutos da fuga, as vítimas conseguiram se soltar e pediram socorro aos vizinhos que, acionaram a Policia Militar.

Após a comunicação do roubo, por volta das 01h30min do dia O6/O6/2018, Policiais Civis da GARRA, iniciaram diligências na zona rural e estradas vicinais deste município e adjacências, especialmente nas rotas de fuga para Bolívia, no intuito de localizar os assaltantes e os objetos subtraídos.

Restou apurado ainda, pelo rastreador da caminhonete Hilux, que os denunciados estiveram no Auto Posto Chapada Azul, neste município. Sendo que, no dia seguinte, os Policiais tiveram acesso as imagens das câmeras de segurança do Posto, e verificaram que os denunciados abasteceram os veículos subtraidosnoreferidoposto.Nasimagenscapturadaspelascamerasdeseguranga, é possível visualizar o homem que conduzia o veículo Jeep Compass, bem como, verifica-se, que ambos os veículos chegaram no posto as 21 h e 8 min, foram abastecidos, e saíram do posto por volta das 21 h e 12 min (mídia de fls.38).

Ademais, o frentista do Posto, Israel Barbosa de Matos, reconheceu, por fotografias do acervo policial, os denunciados Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral “vuIgo Andinho”, como sendo as pessoas que conduziam o Jeep Compass e a caminhonete Hilux, conforme termo de reconhecimento de fls. 22 a 24.

Consta também do Inquérito Policial que, uma equipe de Policiais que estava na ponte do Rio Branco, já no município de Barra do Bugres, por volta das 17 horas do dia 06/06/2018,parou um ônibus proveniente da comarca de Lambari D'Oeste com destino a Barra do Bugres/MT, e que, durante a abordagem localizaram um dos passageiros com características semelhantes ao condutor do veículo Jeep que foi filmado no Auto Posto Chapada Azul, sendo que inclusive usava boné idêntico, e, ao seu lado, estava André Luiz de Moraes Olmedo.

Entrevistado, o passageiro abordado disse chamar-se Artiliano José Silva Neto, porém estava sem documento de identidade. Artiliano, então, foi trazido a delegacia de Tangara a fim de realizar sua identificação, onde foi possível constatar que, em verdade tratava-se do denunciado DIEGO DA SILVAOLIVEIRA.

Apurou-se ainda, por meio de declarações dos demais passageiros, que Diego e a pessoa de André Luiz de Moraes Olmedo, embarcaram juntos no referido ônibus, no entanto, André foi liberado pois apresentou sua CNH. Ocorre que, conforme relatório de fls. 26/28 ambos André Luiz de Moraes Olmedo e Diego da Silva Oliveira, estavam juntos, inclusive tendo pernoitado no mesmo quarto de Hotel na cidade de Mirassol D'Oeste, e embarcado no ônibus com destino a Barra do Bugres.

Ademais, na delegacia, Diego confessou que conduziu o veículo Compass até Mirassol, tendo pernoitado naquela cidade e retornado no dia 06/06/2018 (fls. 08/09).

A caminhonete Toyota foi localizada nas imediações da BR Diesel, saída para Campo Novo do Parecis, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 12. Os demais objetos não foram recuperados.

Por fim, conclui-se que, os denunciados Diego e Anderson, e o terceiro comparsa praticaram o roubo descrito no fato 1, sendo que Diego levou o veículo Compass para cidade de Mirassol D'Oeste, e retornou no dia seguinte, ocasião em que foi detido. Quanto a Anderson, este abandonou a caminhonete roubada, pois a abasteceu com o combustível errado, e na sequência tomou rumo ignorado. (...)”

. (...)”

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 27860959), auto de apreensão (Id. 27860960), termo de apreensão (Id. 27860972), auto de entrega (Id. 27860973), auto de avaliação (Id. 27860979) e relatório de investigação (Id. 27860965).

Quanto a autoria delitiva, d
ada a equidade e exatidão das provas e argumentos lançados na sentença condenatória, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para usa-la como razão de decidir.

“DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

(Art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP)

[Fato 01]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de declarações dos investigadores de polícia (fls. 10/13 verso), boletins de ocorrência (fls. 23/26 e fls. 49/49 verso), auto de apreensão (fls. 27 e fls. 50), termo de declarações de testemunha (fls. 28), relatório de investigação (fls. 33/35), auto de entrega (fls. 51), termos de declarações das vítimas (fls. 53/54 e fls. 56/57), auto de avaliação (fls. 59/60), bem como, notadamente, pelas declarações pontuais das vítimas e testemunhas em Juízo.

Na mesma toada,
a AUTORIA do delito
em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face dos réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral, demonstrando, outrossim, que foram os responsáveis pela prática do delito de roubo circunstanciado.

Na Delegacia de Polícia, uma das vítimas do crime de roubo circunstanciado, Henrique Trevisanuto, ao ser inquirida acerca dos fatos, declinou, de forma minuciosa, como se deu o modus operandi dos réus, in verbis:

“(...) QUE o declarante informa que por volta das 20h20min, chegou com a camionete em sua residência e ao estacionar chegou a olhar em todas as direções porém não avistou nada de anormal e nem pessoas suspeitas na rua, dessa forma desceu da mesma e foi em direção ao banco do passageiro para retirar algumas compras, quando escutou passos de pessoas correndo em sua direção; QUE ao olhar para a direção desses passos já foi surpreendido com um indivíduo apontando uma arma de fogo em sua direção; QUE além desse tinha mais dois outros indivíduos, todos portando arma de fogo; QUE imediatamente já pegaram a chave da camioneta e pediram a chave da residência para adentrar na mesma; QUE sua esposa LUCIANA, se encontrava no interior da residência e então os indivíduos mandou o declarante entrar no quarto e acalma-la; QUE o declarante se dirigiu até a suíte onde sua esposa estava e pediu para que a mesma ficasse calma, porém os indivíduos entraram no mesmo instante com o declarante, sendo que um deles estava com a arma na região da cintura do declarante; QUE eles chegaram e já apagaram a luz do quarto, sendo que o mesmo só não ficou totalmente escuro, devido a luz do banheiro, localizado no interior do quarto e das luzes do corredor da residência; QUE mandaram o declarante ficar na cama onde sua esposa já estava; QUE pegaram o celular do declarante e de sua esposa bem como as alianças e anéis que estavam usando no momento; QUE um dos indivíduos permaneceu na residência por um período aproximado de 10 (dez) minutos, sendo que com a sua saída foi possível escutar o barulho do carro pertencente ao declarante, sendo retirado da garagem; QUE dessa forma permaneceram na residência dois indivíduos, que a todo momento se comunicava, provavelmente com os demais comparsas, por celular; QUE esses dois indivíduos revezavam as funções, pois sempre ficava um no quarto e outro revistava a residência; QUE a ação deles duraram cerca de duas horas; QUE após esse período o declarante e sua esposa foram amarrados, com roupas e fitas da própria residência; QUE ficaram de bruços na cama tendo os pés e mãos amarrados; QUE foram orientados a permaneceram neste local por um bom tempo, até eles concretizarem a fuga, pois caso contrário eles iriam atirar; QUE o declarante e sua esposa aguardavam por um período aproximado de vinte minutos e em seguida o declarante e sua esposa conseguiram se soltar; QUE como a porta do quarto foi trancada, o declarante pulou a janela do quarto e conseguiu entrar na residência pela porta principal que se encontrava aberta; QUE a chave do quarto estava na sala e dessa forma conseguiu liberar sua esposa; QUE pediram ajuda para os vizinhos, que conseguiram acionar a polícia; QUE diversos pertences de valor foram levados da residência; QUE o declarante relata que dois indivíduos estavam encapuzados, enquanto um deles estava de ‘cara limpa’; QUE o declarante teve acesso ao arquivo fotográfico desta delegacia, porém não conseguiu reconhecer nenhum dos envolvidos; QUE o declarante não consegue relata se tinha outros indivíduos e nem em que momento a camioneta foi retirada do local, pois não conseguiram ouvir o barulho da mesma; QUE sofreram apenas ameaças verbais e não foram agredidos fisicamente (...).” (fls. 53/54)

Em Juízo, ao ser novamente auscultada, a vítima supracitada reiterou as declarações alhures.

Outrossim, afirmou que, no dia do fato, ao chegar em sua residência estacionou o veículo em via pública, instante em que, ao desembarcar, foi abordado e rendido por quatro (04) indivíduos, portando armas de fogo.

Ademais, salientou que todos adentraram no imóvel, momento em que dois (02) deles subtraíram os dois veículos, um Jeep Compass e uma caminhonete Hilux, razão pela qual, empreenderam fuga.

No mesmo passo, a vítima salientou que os outros dois (02) indivíduos ficaram no interior da residência sendo que, após conduzir tanto a si, quanto a sua esposa para determinado quarto, começaram a vasculhar o imóvel à procura de objetos e pertences de valores.

O ofendido salientou, ainda, que a empreitada delituosa perdurou por aproximadamente duas (02) horas, sendo que, nesse ínterim, os agentes subtraíram diversos objetos, tais como, roupas, perfumes, celulares e joias da vítima Luciana.

Igualmente, asseverou que após subtraírem diversos pertences, os agentes amarraram tanto a si, quanto à sua esposa, instante em que empreenderam fuga, provavelmente contando com um auxílio de outro indivíduo.

Afirmou que demorou de dez a quinze minutos para se soltar e pedir ajuda, bem como, esclareceu que não reconheceu os agentes, pois, dois deles empreenderam fuga no início do delito na posse dos veículos automotores e os outros dois, em que pese terem ficado no imóvel, não os reconheceu.

O ofendido asseverou que os indivíduos que ficaram no interior do imóvel, a todo o momento mantinham contato, via ligação telefônica, com os agentes que subtraíram os veículos automotores.

A vítima salientou que, dos diversos bens subtraídos pelos assaltantes, recuperou tão somente a caminhonete Hilux, visto que abasteceram-na com diesel, todavia, era flex, razão pela qual, por ter apresentado problemas mecânicos, foi abandonada em determinado local.

Por fim, consignou que suportou um prejuízo financeiro significativo, de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem contar o valor do veículo Jeep Compass que não foi recuperado, avaliado em torno de R$ 111.299,00 (cento e onze mil, duzentos e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação indireta (fls. 59/60).

Corroborando a existência do delito de roubo circunstanciado, a ofendida Luciana Araújo Ramos
foi devidamente auscultada em Juízo, instante em que asseverou que, no dia do fato, o seu esposo, ora vítima, ao chegar à residência do casal, foi abordado por quatro (04) elementos na posse de armas de fogo, razão pela qual, adentraram no imóvel.

Outrossim, salientou que dois indivíduos subtraíram os veículos e empreenderam fuga e os outros dois, após renderem a si, bem como, a seu esposo no interior de um quarto, permaneceram na residência por tempo expressivo e, a todo momento, vasculharam o imóvel à procura de objetos de valor.

Igualmente, a vítima salientou que foi ameaçada de morte por inúmeras vezes, sendo que os agentes, após subtraírem joias, perfumes, roupas, celulares, notebooks, amarraram-nos no quarto, trancaram a porta e empreenderam fuga.

A ofendida salientou, ainda, que não logrou êxito em reconhecer os agentes que foram presos, pois, os envolvidos estavam encapuzados, bem como, em que pese um deles estar com o rosto à vista, desligaram todas as luzes da residência.

Aduziu, ainda, que os objetos não foram recuperados, assim como o veículo Jeep Compass não foi encontrado.

Por fim, a ofendida salientou que as consequências do delito são irreversíveis, pois, além do prejuízo material suportado, salientou que o seu genitor, ao tomar conhecimento do roubo, teve um infarto e faleceu.

A testemunha IPJC José Rômulo Meneses Gonçalves, ao ser ouvida em Juízo salientou que, no dia após o crime de roubo circunstanciado, foi cientificada pelo IPJC Valmir, chefe da equipe de investigação, momento em que deram início às diligências investigativas e descobriram que dois agentes abasteceram os dois veículos subtraídos em determinado posto de combustíveis nesta urbe, razão pela qual, deslocou-se ao estabelecimento e, após visualizar as imagens, constatou que o réu Diego conduzia o automóvel Jeep Compass.

No mesmo passo, esclareceu que também foi cientificado pelo referido policial civil que o responsável por conduzir o veículo Jeep Compass estava retornando da cidade de Mirassol D’Oeste, razão pela qual, abordaram o ônibus e lograram êxito em identificar o réu Diego da Silva Oliveira que, na Delegacia de Polícia, confessou participação no ilícito.

A testemunha IPJC Valmir Vieira Castrillon

foi devidamente auscultada na oralidade instrutória, esclarecendo que, após tomar conhecimento da prática delitiva, deu início às investigações e descobriu que os dois veículos subtraídos das vítimas foram abastecidos no Posto Chapada Azul, localizado na saída de Tangará da Serra.

Nesta senda, ao se deslocar ao estabelecimento comercial, visualizou as filmagens das câmeras de segurança e pode constatar que o réu Diego conduzia o veículo Jeep Compass e o corréu Anderson Cleiton, após o frentista reconhecê-lo, conduzia a caminhonete Hilux.

Ademais, a testemunha salientou que tomou conhecimento, por meio da Delegacia Regional, que o veículo Jeep Compass foi conduzido até a cidade de Mirassol D’Oeste para ser encaminhado à Bolívia e que o réu Diego, inclusive, tinha se hospedado naquele Munícipio, bem como, de que estaria retornando para esta urbe, razão porque, realizaram barreiras nas rodovias.

Afirmou, ainda, que determinado ponto, abordou um ônibus e, no interior do veículo, encontrou o réu Diego, razão pela qual, conduziu
-
o até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

No mesmo sentido, a testemunha salientou que as fotografias dos réus Diego e Anderson Cleiton foram mostradas às vítimas, instante em que percebeu que as mesmas reconheceram-nos, todavia, preferiram não se envolver no deslinde do ilícito, provavelmente com medo de represálias.

A testemunha Israel Barbosa de Matos, devidamente ouvida pela Autoridade Policial acerca dos fatos, aduziu:

“(...) QUE trabalha como caixa no Auto Posto Chapada Azul e no período compreendido entre 20:00 horas e 22:00 horas fica sozinho no posto e faz abastecimentos como frentista; QUE chegou no posto, por volta de 21:15/21:20 horas, alguém conduzindo um Jeep e encostou na bomba de álcool, tendo o condutor pedido que colocasse R$ 200,00 (duzentos reais) de álcool o que fez de pronto; QUE simultaneamente encostou uma caminhonete na bomba de diesel e abriu um pouco o vidro do carro e pediu que colocasse também R$ 200,00 (duzentos reais), não tendo dito qual combustível seria e o declarante abasteceu com diesel, haja vista que estava estacionado na bomba de diesel, tendo enchido o tanque e ainda sobrou R$ 10,00 (dez reais), o que voltou ao caixa, pegou o troco bem como o cupom fiscal que foi exigido pelo condutor;
QUE reconheceu nesta Delegacia os dois condutores dos veículos, sendo DIEGO DA SILVA OLIVEIRA e ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL; QUE soube depois que os veículos se tratavam de produto de furto
(...)” (fls. 28).

Ainda na Delegacia de Polícia, a testemunha supracitada reconheceu os réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral como sendo os responsáveis por, no dia do fato, abastecerem, respectivamente, os veículos Jeep Compass e a caminhonete Hilux
, conforme se evidencia às fls. 29.

Em Juízo, a testemunha supracitada foi novamente auscultada, instante em que confirmou as declarações prestadas anteriormente na Delegacia de Polícia.

Acrescentou, ainda, que na noite do delito de roubo, estava em seu local de trabalho (Posto Chapada Azul), instante em que, após abastecer um caminhão, um veículo Jeep Compass estacionou próximo à bomba de álcool, sendo que o condutor pediu para abastecer R$ 200,00 (duzentos reais).

Igualmente, esclareceu que enquanto abastecia o citado veículo, uma caminhonete Hilux estacionou próxima a bomba de diesel, sendo que, após concluir o abastecimento do primeiro automóvel, se deslocou ao motorista da caminhonete, instante em que também lhe foi solicitado o abastecimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ademais, afirmou que achou estranha tal coincidência de valores, todavia, prosseguiu com a sua função, razão pela qual, após abastecer a caminhonete, o motorista se ausentou do posto.

Na mesma toada, asseverou que, no dia seguinte, o PM Clodoaldo lhe telefonou perguntando a respeito dos abastecimentos, momento em que, após lhe confirmar, foi cientificado de que os veículos tinham sido roubados, bem como, de que teria que se deslocar à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Nesta senda, já no distrito policial, a testemunha salientou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral, como sendo os condutores dos veículos Jeep Compass e caminhonete Hilux, respectivamente.

Por fim, a testemunha, em Juízo, reiterou os reconhecimentos realizados outrora.

O réu Diego da Silva Oliveira, devidamente ouvido em Juízo, negou a prática delitiva, esclarecendo que a pessoa conhecida por Samuel lhe convidou para levar um veículo na cidade de Mirassol D’Oeste, sendo que, para tanto, deveria se deslocar para esta urbe.

Nesta baila, o réu salientou que, no dia dos fatos, se deslocou até uma propriedade rural localizada próxima ao frigorífico, com a finalidade de aguardar o veículo, sendo que, após Samuel chegar ao local combinado, de posse de um Jeep Compass se deslocou a um posto de combustíveis e, após abastecer o automóvel (que, para si, era “finan” e poderia estar com mandado de busca e apreensão em aberto), conduziu-o até a cidade Mirassol D’Oeste.

Outrossim, afirmou que no momento em que retornava para esta urbe, foi abordado e preso pela Polícia Judiciária Civil na companhia da pessoa conhecida por André (que, segundo o réu, encontrou com a mesma em Mirassol D’Oeste).

Por fim, o réu reiterou que não tinha conhecimento do caráter ilícito do veículo, bem como, negou qualquer participação no crime de roubo.

O corréu Anderson Cleiton de Almeida Amaral, devidamente interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não praticou o delito em questão, pois em razão de que, na época do fato, estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e esta apresentava defeitos, permanecia no período noturno em sua residência, justamente para evitar eventual prisão.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, em que pese a negativa de autoria despendida pelos réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral, concluo que os mesmos efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas Henrique Trevisanuto e Luciana Araújo Ramos Trevisanuto.

As vítimas, quando auscultadas, em que pese não terem reconhecido os réus, declinaram, de forma uniforme, como se deu a dinâmica do crime de roubo circunstanciado, afirmando que os indivíduos, além de praticarem o ilícito mediante concurso de agentes, fizeram o uso de armas de fogo, bem como, restringiram as respectivas liberdades dos ofendidos.

Ademais, vale ressaltar que as vítimas, bem como, os investigadores de polícia auscultados, declinaram, de forma harmônica, que os assaltantes levaram, além de vários objetos de valor de ambas as vítimas, dois (02) veículos automotores, sendo um Jeep Compass e uma caminhonete Hilux.

A propósito, após realizaram a subtração dos veículos das vítimas, os réus Diego da Silva Oliveira (condutor do veículo Jeep Compass) e Anderson Cleiton de Almeida Amaral (condutor da caminhonete Hilux), conduzirem os automóveis até o Posto Chapada Azul, localizado na saída desta urbe, momento em que, no citado local, abasteceram aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) de combustíveis e empreenderam fuga.

Outrossim, impende consignar que, no citado posto de combustíveis, o responsável por realizar o abastecimento de ambos os veículos, foi a testemunha Israel Barbosa de Matos, pois, além de reconhecer os réus como os respectivos condutores, afirmou que primeiramente chegou o réu Diego conduzindo o Jeep Compass e, enquanto abastecia, se aproximou o corréu Anderson conduzindo a caminhonete Hilux, momento em que, após abastecer o primeiro automóvel, também atendeu o condutor da caminhonete, abastecendo, em ambos os veículos, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Vale ressaltar que logo após o crime de roubo circunstanciado praticado aproximadamente às 20:00h, os réus Diego e Anderson (responsáveis por conduzirem os veículos Jeep Compass e caminhonete Hilux), se deslocaram até o Posto Chapada Azul e, aproximadamente às 21h10min, após abastecerem, empreenderam fuga.

O IPJC Valmir Vieira Castrillon, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que após a individualização dos réus Diego e Anderson, apresentou as fotografias às vítimas que, em que pese terem esboçado a reação de tê-los reconhecido, optaram por não se envolver mais no deslinde do ilícito, certamente com receio de represálias.

Acerca da participação dos réus no delito narrado na exordial, vale ressaltar que inúmeros são os elementos probatórios. Vejamos.

Primeiro
, os réus foram reconhecidos pela testemunha Israel Barbosa de Matos, frentista do Posto Chapada Azul que, por sua vez, realizou o abastecimento dos carros das vítimas logo após a prática do delito, os quais eram conduzid
os pelos réus Diego e Anderson Cleiton.

Segundo
,
o réu Diego
, ao ser preso no interior de um ônibus, com o fito de se esquivar de eventual responsabilização, inventou um enredo totalmente desconexo com as provas dos autos, aduzindo aos policiais que estava trabalhando em uma fazenda no município de Lambari D’Oeste.

Terceiro
,
o réu Diego asseverou
, em Juízo, que somente foi contratado para dirigir o veículo Jeep Compass até a cidade de Mirassol D’Oeste, argumentando que o automóvel era “finan” e que, em razão da possível existência de mandado de busca e apreensão em aberto, a pessoa que lhe contratou (Samuel) não queria se envolver. Ora, conduzir veículo automotor com o referido mandado pendente de cumprimento não é crime, tampouco constitui alguma infração de trânsito, razão pela qual, por qual motivo o réu teve que realizar essa conduta no lugar de Samuel que, segundo ele, era arriscada? Tal contexto, em Juízo, o réu não soube esclarecer, evidenciando que, de fato, tinha conhecimento da procedência do veículo, pois, em companhia do corréu Anderson e outros agentes o subtraíram das vítimas.

Quarto, os réus Diego e Anderson
conduziram os veículos das vítimas ao mesmo posto de combustíveis, minutos após o anúncio do roubo, bem como, abasteceram a mesma quantia pecuniária, qual seja, R$ 200,00 (duzentos reais).

Quinto, o réu Anderson Cleiton de Almeida Amaral,
quanto interrogado em Juízo,
se limitou a negar a prática do delito, bem como, não soube desconstituir a veemência do reconhecimento da testemunha Israel, se referindo que o frentista, caso fosse ele o autor, não mencionou a existência de suas tatuagens.

Sexto,
os réus não lograram êxito em arrolar testemunhas que pudessem confirmar as suas declarações em Juízo, tampouco juntaram qualquer documento idôneo que acarretassem dúvidas quanto à autoria do delito. Pelo contrário, inventaram estórias totalmente desconexas.

Portanto, considerando os inúmeros elementos probatórios que provam que os réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral, em conluio com agentes não identificados, praticaram o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas, a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois, restaram cristalinamente demonstradas nos autos, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva.

Portanto, passo a analisar a incidência das majorantes imputadas aos réus, atinentes ao concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo:

No que tange à circunstância insculpida no artigo II, § 2º, do artigo 157, CP, relativa ao concurso de agentes, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que também restou soberanamente comprovada, visto que as vítimas Henrique e Luciana afirmaram, de forma segura, que o delito foi praticado mediante o concurso de pessoas, ou seja, quatro indivíduos lhe abordaram e, após anunciarem o assalto, dois deles (réus Diego e Anderson), empreenderam fuga conduzindo os veículos Jeep Compass e caminhonete Hilux.

Ademais, na mesma senda, no que atina à incidência da majorante estampada no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do CP, atinente à restrição da liberdade da vítima, compulsando detidamente os autos, entendo que também deve incidir diante do vasto acervo probatório produzido durante a persecutio criminis.

Outrossim, em que pese as vítimas terem divergido a respeito do tempo que perdurou a conduta criminosa, constato que ultrapassou, sem sombra de dúvidas, uma hora, dentro da qual os ofendidos foram submetidos a ameaça de morte, bem como, ficaram na mira de armas de fogo.

Igualmente, constato que a restrição da liberdade dos ofendidos se deu por tempo juridicamente relevante, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência.

Acerca da incidência, ou não, da referida circunstância, imperioso consignar os apontamentos realizados pelo autor Cleber Masson, em sua obra “Direito Penal: Parte especial – vol. 02”:

“(...) Como a lei utiliza o verbo manter (‘o agente mantém a vítima em seu poder’), a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial (...)” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial – vol. 2. 10 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017).

Nesta senda percebe-se, através das lições do referido autor, que a referida circunstância será empregada se a vítima permanecer em poder do agente infrator por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem a posse da res, ou, com o fito de escapar da abordagem policial.

Portanto, tendo por escopo as jurisprudências dos Tribunais Superiores, o tempo superior a uma (01) hora (média de tempo exposto pelas vítimas), a meu ver, pode e deve ser considerado juridicamente relevante para fins de incidência de tal circunstância.

Outrossim, depreende-se das provas contidas nos autos que, após a vítima Henrique ter sido rendida por quatro indivíduos no lado externo da residência, foi conduzido ao interior do imóvel e, naquele local, a vítima Luciana também foi rendida pelos assaltantes.

Nesta baila, dois deles (réus Diego e Anderson), na posse dos veículos das vítimas, empreenderam fuga e se deslocaram ao posto de combustíveis no qual trabalhava a testemunha Israel que, por sua vez, reconheceu-os de forma segura.

Todavia, permaneceram por aproximadamente duas (02) horas, segundo a vítima Henrique e quatro (04) horas, segundo a ofendida Luciana, dois indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, durante esse tempo, vasculharam todo o imóvel à procura de objetos de valor, se alimentaram, sujaram a residência, bem como, ameaçaram as vítimas de morte.

Após tal lapso temporal, os agentes amarraram as vítimas e, na posse dos objetos subtraídos, empreenderam fuga.

A propósito, acerca da incidência da referida majorante, vale ressaltar o recente precedente emanado pelo Tribunal de Justiça Mineiro:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DO CRIME DO ART. 307 DO CP - NÃO CABIMENTO - DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NÃO ENQUADRÁVEL COMO "ARMA DE FOGO" - POSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INC. V, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE RESTRIÇÃO SUBSTANCIAL À LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente não admite a prática do delito, ou o faz com ressalvas ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. 2. A derrogação da majorante relativa ao emprego de armas não enquadráveis na definição de "armas de fogo", implementada pela Lei nº 13.654/2018, deve retroagir em benefício do acusado, na esteira do que dispõem a parte final do art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, assim como o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, impondo-se o consequente decote da exasperante aplicada a este título. 3. A causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. V, do Código Penal deve incidir quando o acusado, por período de tempo juridicamente relevante, priva a liberdade da vítima, seja como meio para a execução do crime, ou como uma garantia para assegurar a sua impunidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.096107-2/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 13/03/2019)”

Desse modo, considerando os argumentos supracitados, entendo que a circunstância insculpida no inciso V, § 2º, do artigo 157, do CP deve incidir, haja vista que o tempo que as vítimas permaneceram com a liberdade restringida constitui tempo juridicamente relevante.

Da mesma forma, no que concerne à majorante descrita no inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do CP relativa ao uso de arma de fogo entendo que, não obstante a ausência de apreensão nos autos, vislumbro que as vítimas Henrique e Luciana, de forma concreta e indene de dúvidas, esclareceram que os assaltantes, ao praticarem o delito, portavam armas de fogo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão do citado trabuco, com a consequente perícia para a configuração da citada circunstância, vale ressaltar o que aduz o Enunciado nº 1, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, in verbis:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

Portanto, diante da inexistência de dúvidas quanto à incidência das referidas circunstâncias (incisos I, II e V, do § 2º, do artigo 157, do CP), RECONHEÇO-AS, sendo que serão devidamente sopesadas durante a dosimetria da reprimenda a ser aplicada em face do réu.

No mais, constato que a defesa técnica do réu Diego da Silva Oliveira postulou, em sede de derradeiras argumentações, pela desclassificação do crime de roubo para o fato típico de favorecimento real, razão pela qual, passo a analisá-la.

Ora, sem mais delongas, analisando com acuidade as provas produzidas durante a persecutio criminis, constato que a conduta do réu Diego da Silva Oliveira, nem de longe, se amolda ao fato típico, ilícito e culpável insculpido no artigo 349 do CP, pois, conforme se depreende das declarações robustas dos investigadores de polícia, bem como da testemunha Israel, o referido processado teve participação efetiva no delito de roubo circunstanciado.

A uma, em razão de que, após adentrar na residência da vítima, teve a atribuição de conduzir o veículo Jeep Compass até a cidade de Mirassol D’Oeste para ser encaminhado ao país boliviano.

A duas, quando surpreendido pela Polícia Judiciária Civil no retorno para esta urbe, com o nítido propósito de se desvencilhar do cárcere, bem como, demonstrando total conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, inventou uma estória totalmente sem fundamento e, por consequência, identificou-se com nome diverso.

A três, constata-se através das declarações da testemunha Israel que, logo após a prática do crime de roubo, o réu conduziu o veículo Jeep Compass até o posto de combustíveis que aquela trabalhava e, após abastecer, tomou rumo ignorado e não sabido.

Portanto, em que pese a tese despendida pela defesa técnica do réu Diego, RECHAÇO-A, pois, se encontra somente embasada nas declarações desencontradas e isoladas do referido acusado.

Na mesma senda, vale ressaltar que no caso in concreto, deve ser reconhecido em sede de terceira fase dosimétrica, o concurso formal de delito, pois, mediante uma só conduta, o réu lesionou o patrimônio de duas (02) vítimas distintas, quais sejam, Henrique Trevisanuto e Luciana Araújo Ramos.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que os réus Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral cometeram o crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

(artigo 307, caput, do CP)

[Fato 02]

De proêmio, antes de analisar as provas angariadas durante a persecutio criminis, constato que o delito em questão foi praticado, em tese, no Município de Barra do Bugres. A propósito, vale ressaltar trecho significativo da exordial acusatória:

“(...) Narram os autos de investigação que no dia 06 de junho de 2018, nas proximidades da ponte do Rio Branco, munícipio de Barra do Bugres, o denunciado DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo ‘Neguinho, Azulão, Tilão’, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, dizendo chamar-se Artiliano José da Silva Neto, conforme relatório de investigação de fls. 26/27 e termo de qualificação e interrogatório de fls. 08/09 (...)” (fls. 05/07)

Pois bem.

Em que pese o delito em questão ter sido praticado no município de Barra do Bugres, vislumbro que a Polícia Judiciária Civil, enquanto empreendia diligências investigativas contínuas e ininterruptas, encontrou o réu Diego no interior de um ônibus enquanto retornava de Mirassol D’Oeste (cidade esta que o veículo Jeep Compass foi enviado), sendo que, por consequência, realizou a sua prisão.

Portanto, este Juízo é o competente para processar e julgar o citado ilícito, pois, não obstante ter sido praticado em outra Comarca, deve-se imperar a regra descrita no artigo 76, inciso II do CPP, in verbis:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

(...)

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

(...)”

Depreende-se dos autos, que o réu Diego da Silva Oliveira, logo após praticar o delito de roubo circunstanciado nesta urbe, deslocou-se com um dos veículos da vítima, qual seja, Jeep Compass até o Município de Mirassol D’Oeste, sendo que, enquanto retornava em um ônibus daquela urbe para esta, foi abordado pela Polícia Judiciária Civil no trajeto (mais precisamente na cidade de Barra do Bugres), momento em que, ao ser indagado a respeito de sua qualificação, atribui-se falsa identidade, com o nítido propósito de se desvencilhar da responsabilidade penal do crime de roubo circunstanciado, ou seja, praticou, em tese, o presente ilícito (CP, art. 307), com o fito de conseguir impunidade no primeiro (CP, artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, § 2º-A, inciso I).

Portanto, considerando os seguintes apontamentos, entendo que pela regra da competência por conexão (CPP, artigo 76, II), este Juízo é plenamente competente para processar e julgar o delito insculpido no artigo 307 do CP, razão porque, passo a analisar as provas angariadas durante a instrução criminal.

A MATERIALIDADE do delito restou retratada nos termos de declarações dos policiais civis (fls. 10/13 verso), confissão extrajudicial do réu Diego (fls. 15/16 verso), boletim de ocorrência (fls. 25/26), bem como, pelos depoimentos e confissão judicial declinados em Juízo.

Nesse passo, a AUTORIA também restou devidamente consubstanciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, evidenciando que o réu Diego da Silva Oliveira, de fato, atribui-se falsa identidade no momento de sua abordagem policial. Vejamos:

O réu Diego da Silva Oliveira, quando interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, declinando que, no dia de sua abordagem, identificou-se como Artiliano José da Silva Neto, pois, estava com receio da Polícia Civil lhe torturar e prender.

No mesmo sentido, as testemunhas IPJC José Rômulo Meneses Gonçalves e IPJC Valmir Vieira Castrillon, quando auscultados na oralidade instrutória, afirmaram que no momento da abordagem policial do réu Diego, este se identificou com nome diverso, fato este, inclusive, que fez o registro do boletim de ocorrência ser feito com o nome falso declinado, conforme se evidencia às fls. 25/26.

Portanto, considerando o vasto acervo probatório produzido durante a persecutio criminis, o fato típico e ilícito insculpido no artigo 307 do Codex Penal, restou consubstanciado nos autos de forma robusta, cristalina e indene de dúvidas.

Colhe-se, ademais, do verbete 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP) – ABSOLVIÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AFASTAMENTO DA TESE DE ARGUIÇÃO DE AUTODEFESA – RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO. É incabível a alegação de autodefesa deduzida pela defesa, porquanto os princípios constitucionais da não autoincriminação e da ampla defesa, artigo 5º, incisos LXIII e LV, da Carta da República, não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que ao agente somente é facultado o direito de mentir ou omitir sobre os fatos que lhe foram imputados pela acusação e não quanto à sua identificação. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 02/5/2014, julgou o Recurso Especial nº 1.362.524/MG (TEMA 804), representativo da controvérsia submetida à sistemática do art. 543-C do CPC, a questão relativa à tipicidade do art. 307 do CP em caso de falsa identidade externada no flagrante. Pedido de desistência do recurso defensivo homologado nos termos do art. 51, inciso X, do RITJMT. (TJ-MT, Ap 120116/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)”

No mesmo passo, constato que a defesa técnica do réu, em seus memoriais escritos, pugnou pela absolvição do agente, tendo em vista a ineficácia absoluta do meio perpetrado para a prática do ilícito.

Ora, tal pleito, nem de longe, merece prosperar. Conforme exposto na súmula 522 do Tribunal da Cidadania, o fato de o agente atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

No caso in concreto, o réu, quando abordado pela Polícia Judiciária Civil, atribui-se nome falso, bem como, em razão de tal conduta, resultou no registro de boletim de ocorrência em desfavor do indivíduo errado, pois, na verdade, o réu se chamava Diego da Silva Oliveira.

A propósito, os investigadores de polícia, de forma segura, atestou que o réu manteve a identificação falsa, inclusive, a frente da Autoridade Policial.

Portanto, considerando os apontamentos supracitados, AFASTO o pleito de absolvição apresentado pela defesa técnica, pois se encontra em total desarmonia com os elementos de prova.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu Diego da Silva Oliveira, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, o réu Anderson Cleiton de Almeida Amaral, vulgo “Andinho”, qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, bem como, o réu Diego da Silva Oliveira, vulgo “Neguinho, Azulão, Tilão” já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas) e artigo 307, todos do Código Penal.”
(Id. 27862018-27862024).

Pela análise dos autos e das provas carreadas na sentença transcrita, observa-se que a autoria restou amplamente comprovada pelas declarações das vítimas, que narraram de forma minuciosa como ocorreram os fatos, e pelos testemunhos dos agentes policias envolvidos na investigação e na apreensão dos bens subtraídos pelos acusados, em especial os depoimentos prestados pelo investigador de polícia Civil José Rômulo Menezes Gonçalves, pelo policial civil Valmir Vieira Castrillon e pela testemunha Israel Barbosa de Matos que reconheceram, tanto o apelante Diego da Silva Oliveira quanto Anderson Cleiton de Almeida como sendo as pessoas que conduziam os referidos veículos, momentos após a ocorrência dos fatos, tendo realizado o atendimento de ambos no posto de combustível denominado “Chapada Azul”, onde abasteceram os veículos subtraídos (caminhonete Hilux e o Jeep Compass) com o valor de R$200,00 cada.

No que tange ao apelante Diego da Silva Oliveira, muito embora tenha negado a participação na execução do roubo, as versões apresentadas por ele não se sustentam, pois se apresentam contraditórias e desconexas, dissociadas do conjunto probatório.

Quanto ao apelante Anderson Cleiton, este somente negou a participação e afirmou que na época que ocorreu o fato estava em liberdade condicional e fazendo uso de tornozeleira eletrônica, portanto não estava saindo de sua residência no período noturno. Contudo, declarou que a tornozeleira estava com defeito, não tendo como comprovar o álibi utilizado, tampouco trouxe qualquer testemunha que pudesse confirmar a versão apresentada. Logo, não há como descaracterizar as provas apresentadas pela acusação em detrimento a negativa de autoria por parte dos acusados.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho condenação dos apelantes pela conduta descrita no artigo
157, § 2°, incisos II e V 2°-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas), ambos do CP
.

Quanto ao crime de falsa identidade imputado ao réu Diego da Silva Oliveira, nota-se que também restou comprovado pelo depoimento prestado pelos agentes policias que efetuaram a abordagem e prisão do apenado, bem como pela própria confissão do acusado em que, sob o crivo do contraditório, afirmou ter praticado a conduta, se identificando como Artiliano José da Silva Neto para encobrir seu histórico criminal. Assim, mantenho a condenação imposta a Diego da Silva Oliveira pelas condutas tipificadas no artigo
157, § 2°, incisos II e V 2°-A, inciso I, c/c artigo 70 (duas vítimas) e artigo 307, todos do Código Penal
.

Passo à análise da dosimetria aplicada aos apelantes:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO QUANTO AO RÉU
ANDERSON CLEITON DE ALMEIDA AMARAL,
VULGO “ANDINHO
”

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu por mais de uma (01) hora, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito.

Seus antecedentes não são bons, todavia, serão analisados em sede de segunda fase dosimétrica.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas de forma harmônica, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial.

As consequências do delito
foram graves, pois, conforme consta nos autos, os ofendidos suportaram prejuízo material significativo, pois, além do veículo Jeep Compass não ter sido recuperado, os objetos subtraídos da residência, tais como, roupas, perfumes, joias, celulares, notebooks, dentre outros, individualizados às fls. 59/90, não foram encontrados. Para a vítima Luciana, foi ainda pior, pois, seu genitor veio a falecer de infarto fulminante ao saber a notícia do roubo.

Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois não influenciaram na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange à culpabilidade, circunstâncias e consequências, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um terço (1/3) atingindo, portanto, o quantum de CINCO
(05) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na segunda fase
de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
(in casu, reincidência específica), devidamente prevista no artigo 61, inciso I, do CP, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 225/226 verso, constato que o réu foi condenado definitivamente pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 70, ambos do CP, no procedimento tombado sob o
Código Apolo nº 242903
, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 24/07/2017, razão porque, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo o montante de SEIS (06) anos, DOIS (02) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Na terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado,
constato a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A
, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas Henrique e Luciana, razão porque, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos, QUATRO (04) meses e DOZE (12) dias de reclusão.

Ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento estampada no artigo art. 70, primeira parte do CP, momento em que
EXASPERO a pena em na fração de um sexto (1/6)
, haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, atingindo dois (02) patrimônios diversos, conforme declarações contundentes das vítimas e investigadores de polícia, razão porque ELEVO a pena para DOZE (12) anos, UM (01) mês e QUATRO (04) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em
DOZE (12) anos, UM (01) mês e QUATRO (04) dias de reclusão.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO
, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
TRINTA E UM (31) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (05/06/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos I, II e III) e 77 (caput e incisos I e II), ambos do CP.

Nesta oportunidade, CONSIDERANDO o teor do presente decisum; CONSIDERANDO o quantum da pena aplicada; CONSIDERANDO o regime prisional imposto; CONSIDERANDO que os requisitos ensejadores da constrição da liberdade do réu de fazem presentes nos autos, notadamente diante da existência de condenação criminal definitiva pela prática do mesmo delito deste feito, sendo tal restrição imperiosa para garantir a ordem pública; CONSIDERANDO, ainda, a existência de duas (02) ações penais em andamento em face do réu (Códigos Apolo nº 281684 e 279909), na qual uma delas está sendo processado também pela prática do crime de roubo circunstanciado, entendo que a restrição de sua liberdade faz-se imprescindível para evitar a reiteração delitiva, conforme preceitua o Enunciado nº 6, do TJMT, que aduz: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, NÃO LHE CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DE FLS. 101/101 VERSO, DECRETO O SEQUESTRO CORPORAL PREVENTIVO DO AGENTE, DEVENDO SER EXPEDIDO O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO A SER INCLUÍDO NO SISTEMA BNMP PARA O EFETIVO E CÉLERE CUMPRIMENTO. ” (sic).

Quanto a dosimetria aplicada na sentença, referente ao apelante Anderson Cleiton, nota-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, por considerar as circunstâncias judiciais “culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime” como desfavoráveis ao réu, o que mantenho, considerando a pena estabelecida na norma penal e a fundamentação idônea apresentada.

Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante reincidência, diante da prova colacionada, elevando a pena em 1/6 (um sexto, fixando-a provisoriamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), aumentando a pena aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em 10(dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Aplicou-se ainda o concurso formal previsto no art. 70, primeira parte do CP, elevando a pena em na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, atingindo patrimônios pessoais diversos, totalizando a pena definitiva em
12
(doze
) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime inicial fechado, foi fixado, não só em razão do
quantum
da pena imposta, mas também pela reincidência delitiva comprovada, consoante o disposto no artigo 33,
caput
e o seu § 2º, alínea “a” do Código Penal. Logo, não há qualquer alteração a ser feita na dosimetria apresentada.

Passo à análise da dosimetria aplicada ao apelante Diego da Silva Oliveira:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO QUANTO AO RÉU DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, VULGO “NEGUINHO, AZULÃO, TILÃO”

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu por mais de uma (01) hora, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito.

Seus
antecedentes
não são bons, visto que, analisando com acuidade os registros criminais acostados às fls. 223/224, constato que o réu possui três (03) condenações criminais transitadas em julgado, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, duas (02) delas serão reconhecidas nesta fase dosimétrica como maus antecedentes, e a outra, como circunstância agravante na segunda fase. Portanto, passo a individualizá-las:

A primeira, proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 75045, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 23/11/2015.

A segunda, prolatada no feito criminal distribuído sob o Código Apolo nº 75885, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, o réu foi condenado pela prática do crime insculpido no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, praticado no dia 08/05/2015, cujo trânsito em julgado se deu em 11/10/2018.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas de forma harmônica, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial.

As consequências
do delito foram graves, pois, conforme consta nos autos, os ofendidos suportaram prejuízo material significativo, pois, além do veículo Jeep Compass não ter sido recuperado, os objetos subtraídos da residência, tais como, roupas, perfumes, joias, celulares, notebooks, dentre outros, individualizados às fls. 59/90, não foram encontrados. Para a vítima Luciana, foi ainda pior, pois, seu genitor veio a falecer de infarto fulminante ao saber a notícia do roubo.

Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois não influenciaram na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange a
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências
, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de dois terços (2/3) atingindo, portanto, o quantum de
SEIS (06) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica), devidamente prevista no artigo 61, inciso I, do CP, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 223/224, constato que o réu foi condenado definitivamente pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, incisos II e V do CP e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 81566, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, cujo trânsito em julgado se deu em 03/10/2017, razão porque, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo o montante de
SETE (07) anos, NOVE (09) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas Henrique e Luciana, razão porque, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de
DOZE (12) anos, ONZE (11) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento estampada no artigo art. 70, primeira parte do CP, momento em que EXASPERO a pena em na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, atingindo dois (02) patrimônios diversos, conforme declarações contundentes das vítimas e investigadores de polícia, razão porque ELEVO a pena para
QUINZE (15) anos, UM (01) mês e TREZE (13) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em QUINZE (15) anos, UM (01) mês e TREZE (13) dias de reclusão.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em TRINTA E SEIS (36) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (05/06/2018), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente os incisos I, II e III) e 77 (caput e incisos I e II), ambos do CP.

Nesta oportunidade, considerando o quantum da pena aplicada, o regime prisional imposto, bem como, a presença inequívoca dos requisitos e fundamentos do sequestro corporal preventivo, NÃO CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, RAZÃO PORQUE, REITERO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE QUANTO AO RÉU DIEGO DA SILVA OLIVEIRA, VULGO “NEGUINHO, AZULÃO, TILÃO”

A pena prevista para o crime de falsa identidade, nos termos do art. 307 do Código Penal, é de três (03) meses a um (01) ano de detenção, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com acuidade os registros criminais acostados às fls. 223/224, constato que o réu possui três (03) condenações criminais transitadas em julgado, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, duas (02) delas serão reconhecidas nesta fase dosimétrica como maus antecedentes, e a outra, como circunstância agravante na segunda fase. Portanto, passo a individualizá-las:

A primeira, proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 75045, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 23/11/2015.

A segunda, prolatada no feito criminal distribuído sob o Código Apolo nº 75885, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, o réu foi condenado pela prática do crime insculpido no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP, praticado no dia 08/05/2015, cujo trânsito em julgado se deu em 11/10/2018.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento da vítima é inexistente.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um quinto (1/5), em razão das condenações definitivas do réu, atingindo o quantum de TRÊS (03) meses e DEZOITO (18) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, devidamente prevista no artigo 61, inciso I, do CP, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 223/224, constato que o réu foi condenado definitivamente pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, incisos II e V do CP e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 81566, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, cujo trânsito em julgado se deu em 03/10/2017, razão porque, diante da COMPENSAÇÃO das referidas circunstâncias (confissão e reincidência), MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de TRÊS (03) meses e DEZOITO (18) dias de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime descrito no artigo 307 do CP, em TRÊS (03) meses e DEZOITO (18) dias de detenção.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.

DO CONCURSO MATERIAL

Em razão do concurso material, impõe-se aplicar as penas de roubo circunstanciado e falsa identidade cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Portanto, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO DE RECLUSÃO DE QUINZE (15) ANOS, UM (01) MÊS E TREZE (13) DIAS E TRINTA E SEIS (36) DIAS-MULTA, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato (05/06/2018), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previstos nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO (artigo 33, § 2º, “a” do CP), tendo em vista reincidência do réu e TRÊS (03) MESES E DEZOITO (18) DIAS DE DETENÇÃO, PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, haja vista a reincidência do réu (artigo 33, § 2º, “c” do CP).

Acerca do pagamento das custas do processo, no que tange ao réu Anderson Cleiton de Almeida Amaral CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.

Por outro lado, no que atina ao corréu Diego da Silva Oliveira, CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

No que concerne ao objeto apreendido às fls. 90, INTIMEM-SE os réus para que, no prazo de cinco (05) dias, comprovem a propriedade/licitude.

Decorrendo in albis o prazo supracitado sem a devida manifestação, diante de sua inutilidade, DESTRUA-SE.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, ao INFOSEG, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.”

No que tange à dosimetria aplicada na sentença, referente ao apelante Diego, nota-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão , ou seja 02 (dois) anos e 08 (oito) meses acima do mínimo legal, por considerar as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes criminais (duas condenações transitada em julgado), as circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis ao réu, o que tenho como proporcional à pena estabelecida no art. 157, do CP, considerando que a fundamentação utilizada encontra fundamentos nos elementos concretos nos autos, não destoando dos precedentes apontados, porquanto alcançado o intervalo obtido entre a pena mínima e a máxima cominada para o tipo penal, devendo ser mantidas as referidas circunstâncias como desfavoráveis e a exasperação da pena nesta fase, não havendo qualquer desproporcionalidade a ser corrigida.

Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante reincidência, diante da prova colacionada, elevando a pena em 1/6 (um sexto, fixando-a provisoriamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), aumentando a pena aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Aplicou-se ainda o concurso formal previsto no art. 70, primeira parte do CP, elevando a pena em na fração de um sexto (1/6), haja vista que o delito foi praticado em detrimento de duas (02) vítimas, atingindo patrimônios pessoais diversos, totalizando a pena definitiva em 15
(quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime inicial fechado, foi fixado, não só em razão do
quantum
da pena imposta, mas também pela reincidência delitiva comprovada, consoante o disposto no artigo 33,
caput
e o seu § 2º, alínea “a” do Código Penal. Logo, não há qualquer alteração a ser feita na dosimetria apresentada.

Quanto a dosimetria da pena do crime de falsa identidade imputado ao réu Diego da Silva Oliveira, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, ou seja 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial “antecedentes”, e, estando devidamente comprovada nos autos a ocorrência de condenação penal com trânsito em julgado (Código 75885), mantenho a exasperação aplicada.

Na segunda fase aplicou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a pena-base fixada. E, inexistindo causas modificadoras tornou-a definitiva em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, fixando o regime semiaberto em razão da reincidência reconhecida.

Logo, conclui-se que a dosimetria aplicada na sentença, encontra-se escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Diego da Silva Oliveira e Anderson Cleiton de Almeida Amaral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020